Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-86.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001642-86.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: SAO LUIS TRANSPORTE DE VEICULOS E CARGAS LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL (STF) E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.907,91, em razão do indeferimento da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examina-se a legitimidade da extinção da execução fiscal com fundamento no princípio da eficiência administrativa, considerando o valor reduzido da dívida e a ausência de exaurimento de alternativas extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando o ente público não adotar previamente medidas administrativas ou extrajudiciais, como tentativas de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais ajuizadas por valores inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano ou sem citação podem ser extintas por ausência de interesse de agir. 5. No caso, o valor da execução é inferior ao limite estabelecido, e o Município não demonstrou qualquer tentativa prévia de solução administrativa ou extrajudicial, configurando a ausência de interesse recursal. 6. A manutenção da extinção do processo é medida compatível com os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da extinção de execução fiscal de baixo valor, com resolução de mérito, é legítima quando o ente público não demonstrar interesse de agir, especialmente na ausência de medidas extrajudiciais prévias à judicialização. 2. O princípio da eficiência administrativa exige que as execuções fiscais respeitem limites econômicos proporcionais ao custo processual e à utilização da máquina judiciária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001642-86.2024.8.05.0074, oriundos da comarca de Dias D ́ávila, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e, como Apelado, SAO LUIS TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça